Tribunal: TJPA
Processo: 0800584-49.2024.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800584-49.2024.8.14.0027

APELANTE: TAINA SOUSA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. FLAGRANTE DELITO. GUARDA MUNICIPAL. REPERCUSSÃO GERAL. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL. AGENTES PÚBLICOS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. CAUSA DE AUMENTO. PROTEÇÃO INTEGRAL. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Tainá Souza Santos contra sentença que a condenou à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes majorado pelo envolvimento de adolescente (Art. 33 c/c Art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06).

II. Questão em discussão

A apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade absoluta das provas, alegando que a Guarda Municipal não possui competência constitucional para realizar policiamento ostensivo ou investigativo.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, invocando o princípio in dubio pro reo e afirmando que as drogas teriam sido "plantadas" pelos agentes.

Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento do Art. 40, VI, argumentando inexistir prova do efetivo envolvimento do menor ou de sua corrupção.

III. Razões de decidir

Conforme entendimento consolidado pelo STF (ADPF 995 e Tema 656), as Guardas Municipais integram o sistema de segurança pública e podem realizar prisões em flagrante e buscas, especialmente quando em situação de urgência e para cessar infrações penais, amparadas pelo Art. 301 do CPP.

O depoimento de guardas municipais ou policiais, prestado sob o crivo do contraditório, possui pleno valor probatório e presunção de legitimidade quando coerente com o acervo fático, não tendo sido demonstrada má-fé ou interesse pessoal dos agentes na condenação.

A causa de aumento do Art. 40, VI, da Lei de Drogas independe de prova da efetiva corrupção do menor, bastando que este participe de qualquer forma da execução do delito ou esteja inserido no contexto da criminalidade. No caso, o menor foi flagrado ocultando entorpecentes para a ré.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal, à unanimidade e em consonância com o parecer ministerial, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes:
Artigos 33, 35 e 40, VI, da Lei nº 11.343/06; Artigo 144, § 8º, da Constituição Federal; Artigo 301 do Código de Processo Penal; Artigo 227 da Constituição Federal.

Julgados relevantes: STF, ADPF 995/DF; STF, Tema de Repercussão Geral nº 656 (RE 608.588); STJ, AgRg no HC 871486 SP (2023/0424630-4); TJPA, Ap. 2017.04330333-28 (Rel. Vania Valente Bitar); TJDFT, Acórdão n. 1175114 (Rel. Jair Soares).

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0800584-49.2024.8.14.0027

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MÃE DO RIO

APELANTE: TAINÁ SOUZA SANTOS

ADVOGADO: FELIPE EDUARDO NASCIMENTO ROCHA, OAB/PA 29.985

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TAINÁ SOUZA SANTOS
contra
sentença condenatória
prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Mãe do Rio
que a condenou à pena definitiva de
06(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no Art. 33, c/c Art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06.

O
Ministério Público
ofereceu denúncia em
15 de julho de 2024
contra
Tainá Sousa dos Santos
e
Alexandra Celeste Ribeiro de Aguiar
. As rés foram acusadas da prática dos crimes de
tráfico de entorpecentes
e
associação para o tráfico
, com a causa de aumento de pena pelo envolvimento de adolescente (Artigos 33, 35 e 40, VI, da Lei nº 11.343/06).

A denúncia descreveu que, em 14 de junho de 2024, guardas municipais flagraram a comercialização de drogas na residência de Tainá, onde foram apreendidas "petecas" de substância análoga ao
óxi
. Tainá foi presa em flagrante, enquanto Alexandra conseguiu fugir do local no momento da abordagem.

A audiência de instrução e julgamento
foi realizada em
06 de setembro de 2024.
Foram ouvidos três guardas municipais como testemunhas de acusação e uma conselheira tutelar. O adolescente Luiz Otávio, irmão de Tainá, foi ouvido como informante. Durante o interrogatório, ambas as rés exerceram o
direito constitucional ao silêncio
.

O Ministério Público
apresentou alegações finais em memoriais, pugnando pela condenação total das rés nos termos da denúncia em 23 de setembro de 2024.

A
Defesa de Tainá
alegou nulidade das provas colhidas pela Guarda Municipal por falta de atribuição constitucional e requereu a absolvição por insuficiência probatória.
A Defesa de Alexandra:
Também sustentou a nulidade da atuação da Guarda Municipal e a falta de provas de que a ré estivesse em posse de entorpecentes.

Proferida em
21 de novembro de 2024
, a sentença julgou a denúncia
parcialmente procedente
.
Alexandra Celeste Ribeiro de Aguiar:
Foi
absolvida
de todas as imputações (tráfico e associação) por fragilidade de provas quanto à sua autoria.
Tainá Sousa dos Santos
foi
absolvida
do crime de associação (Art. 35), mas
condenada
pelo crime de tráfico majorado (Art. 33 c/c Art. 40, VI) à pena de
6 anos e 8 meses de reclusão
em regime inicial semiaberto, além de 680 dias-multa.

A defesa de Tainá interpôs
recurso de apelação
em
29 de novembro de 2024
, reiterando as teses de nulidade da prova e insuficiência de evidências para a condenação.

O Ministério Público, em contrarrazões apresentadas em 8 de março de 2025, manifestou-se pela manutenção integral da sentença.

O processo foi encaminhado à
Procuradoria de Justiça
, que, em parecer datado de
28 de março de 2025
, opinou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: NULIDADE DAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELA GUARDA MUNICIPAL

A defesa sustenta a nulidade absoluta das provas colhidas, argumentando que a
Guarda Municipal não possui atribuição constitucional
para realizar atividades ostensivas ou investigativas, típicas das polícias militar e civil. Alega ainda que a corporação em Mãe do Rio/PA não seria regulamentada, o que tornaria as prisões e buscas ilegais.

Sobre o tema, o
Supremo Tribunal Federal - STF
, no julgamento da
ADPF 995/DF
, consolidou o entendimento de que as Guardas Municipais
integram o sistema de segurança pública
(Art. 144, § 8º, da CF). A Suprema Corte firmou a orientação de que essas instituições executam atividades essenciais ao atendimento de
necessidades inadiáveis da comunidade
. O STF, no Tema de Repercussão Geral nº 656 (RE 608.588), definiu ser
constitucional
o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, incluindo o
policiamento ostensivo e comunitário
, desde que respeitadas as atribuições dos demais órgãos e excluída a atividade de polícia judiciária.

Ademais, a atuação dos guardas municipais no caso em tela encontra amparo direto no
Artigo 301 do Código de Processo Penal
, que autoriza que
"qualquer do povo poderá"
e as autoridades policiais deverão prender quem quer que seja encontrado em
flagrante delito
.

No presente processo, a diligência não decorreu de investigação prévia ou autônoma da Guarda Municipal, mas sim de
denúncias frequentes e imediatas
de populares sobre a comercialização de drogas no local. Ao chegarem ao endereço, os agentes
flagraram a comercialização
, momento em que indivíduos fugiram e a ré Tainá foi vista descartando um objeto contendo 51 "petecas" de substância análoga ao óxi.

Configurado o
estado de flagrância
, a intervenção dos agentes municipais é legítima e a prova obtida é lícita, conforme pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
em casos análogos. Eventuais irregularidades na regulamentação administrativa da guarda local não têm o condão de anular uma prisão efetuada sob o pálio do flagrante delito, acessível a qualquer cidadão. Neste sentido, a jurisprudência declara:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES. LEGALIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. Transitada em julgado a condenação, a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça vem destacando o não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando ao mero reexame de fatos e provas, sem que se verifique situação de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do Código de Processo Penal - CPP. 2 . Não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante - art. 301 do CPP. Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal julgou procedente pedido formalizado na ADPF n. 995/DF, relator Ministro Alexandre de Moraes, "declarando inconstitucional todas as interpretações judiciais que excluem as Guardas Municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do Sistema de Segurança Pública". 4. No caso, não se verifica a apontada ilicitude probatória decorrente da abordagem dos agentes da Guarda Municipal, pois a atuação decorreu de fundada suspeita, caracterizada pela localização de veículo objeto de roubo, uma vez que os suspeitos encontravam-se nas proximidades em carro que aparece nas filmagens como sendo o utilizado para a prática do delito. Os suspeitos demonstraram nervosismo e desobedeceram à ordem de parada, o que justifica a atuação dos agentes municipais. Precedentes. 5. Agravo regimental provido para reformar a decisão anteriormente proferida e denegar a ordem de habeas corpus .

(STJ - AgRg no HC: 871486 SP 2023/0424630-4, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 15/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Dessa forma, verifico que a Guarda Municipal agiu estritamente para
coibir a perpetuação de infrações penais
, em situação de urgência e flagrância, preservando a ordem pública.

A dinâmica dos fatos demonstra que os agentes não usurparam funções de polícia judiciária, limitando-se a cessar a prática criminosa e conduzir os envolvidos à autoridade policial competente.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
das diligências e das provas colhidas pela Guarda Municipal.

2.

DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE ANTE A AUSENCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO.

A defesa de
Tainá Sousa dos Santos
pugna pela reforma da sentença condenatória, sustentando a fragilidade do acervo probatório e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Argumenta que o ônus da prova caberia exclusivamente à acusação e que não haveria prova segura de que a apelante estivesse em posse da droga ou comercializando entorpecentes.

Após análise detida dos autos, verifico que a pretensão absolutória
não encontra amparo nos elementos de convicção colhidos
ao longo da instrução processual.

A
materialidade
do crime está fartamente demonstrada pelo Auto de Exibição e Apreensão e, especialmente, pelo
Laudo Pericial de Análise de Droga Definitivo nº 2024.09.000186-QUI
, que atestou a apreensão de
71 "petecas" de cocaína (na forma de "óxi")
, totalizando aproximadamente 23,5 gramas.

Quanto à
autoria
, as provas são robustas. O depoimento do guarda municipal Vilmaikon da Silva Lucena, prestado sob o crivo do contraditório, foi contundente ao narrar que a equipe recebeu diversas denúncias de moradores sobre o tráfico no local. Durante a diligência, os agentes flagraram a movimentação típica de venda e observaram o momento exato em que a ré, ao tentar fugir pulando um muro,
descartou uma sacola contendo 51 "petecas" da droga
.

É entendimento consolidado na jurisprudência que o depoimento de agentes públicos — sejam policiais ou guardas municipais em situação de flagrante — possui
pleno valor probatório
quando coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos. No caso em tela, os relatos dos três guardas foram uníssonos e ratificaram o que já havia sido declarado em sede policial.

Convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime descrito nos autos. No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Não prospera a tentativa da defesa de desqualificar esses depoimentos sob a alegação de que os agentes buscariam apenas legitimar seus atos. Para afastar a presunção de veracidade de tais relatos, seria necessária a prova de má-fé ou interesse pessoal dos agentes na condenação da ré, o que não foi demonstrado.

A versão apresentada pelo informante Luiz Otávio, irmão da ré, que alegou que a droga teria sido "plantada" pelos agentes, foi corretamente rechaçada pelo juízo de primeiro grau. Além do nítido vínculo de parentesco, o informante apresentou
declarações inconsistentes
, alterando sua narrativa entre a fase policial e a judicial.

Ademais, os relatos dão conta de que, após a prisão da apelante, as denúncias de tráfico na vizinhança cessaram, o que reforça a conclusão de que ali funcionava, de fato, um ponto de comercialização de entorpecentes sob o comando da ré.

Portanto, o conjunto probatório é
idôneo e suficiente
para sustentar o decreto condenatório, não havendo espaço para a aplicação do princípio do benefício da dúvida. A conduta da ré se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 33 da Lei 11.343/06, não restando dúvida sobre o exercício da mercancia ilícita.

3.

DA DOSIMETRIA-TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA

Por fim, a defesa insurge-se contra a aplicação da causa de aumento de pena prevista no
artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006
, sustentando que não haveria comprovação idônea de que a apelante tenha envolvido adolescente ou criança na prática do crime de tráfico. Argumenta, subsidiariamente, que a mera presença de menores no local não seria suficiente para a incidência da majorante.

Porém, compulsando os autos, verifico que a tese defensiva não encontra amparo nos fatos apurados.

De acordo com os autos, durante a diligência realizada pela Guarda Municipal, o adolescente
Luiz Otávio Sousa dos Santos
, de 16 anos e irmão da ré, foi flagrado no telhado da residência. No momento da abordagem, ele pulou do telhado e foi capturado em posse de
20 "petecas" de substância análoga ao óxi (8,3 gramas)
.

A jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas ao estabelecer que a majorante do inciso VI do art. 40 se caracteriza por duas modalidades:
"visar atingir"
(quando o menor é o destinatário da droga) ou
"envolver"
(quando o menor participa de qualquer forma da execução do delito).

No caso em tela, a conduta do adolescente, ao ocultar-se no telhado com parte do entorpecente para evitar a apreensão pelos agentes de segurança, configura claramente o seu
envolvimento na atividade ilícita
chefiada pela apelante.

É imperativo ressaltar que a configuração desta causa de aumento
independe de prova da efetiva corrupção do menor
. O bem jurídico tutelado pela norma é a proteção da criança e do adolescente contra a inserção no contexto da criminalidade, em observância ao princípio da proteção integral previsto no art. 227 da Constituição Federal.

Ademais, os relatos dão conta de que o ambiente de traficância expunha não apenas o adolescente Luiz Otávio, mas também o
filho da ré, Nicolas Daniel, uma criança de apenas 10 meses de idade
, que se encontrava no local onde as drogas eram comercializadas e mantidas. A exposição de uma criança a tal cenário de degradação e risco reforça a reprovabilidade da conduta e justifica a aplicação da fração de aumento.

Portanto, restando sobejamente comprovado que a prática criminosa envolveu o adolescente Luiz Otávio, que detinha posse direta de parte das substâncias ilícitas no momento da prisão, a manutenção da majorante é medida que se impõe.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 12/03/2026